Tribunal: CARF
Processo: 15444.720056/2022-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720056/2022-56
ACÓRDÃO
3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Exercício: 2019
DO REPETRO. ATIVIDADES DE APOIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Podem ser admitidas no REPETRO as embarcações destinadas às atividades
de pesquisa, exploração, perfuração, produção e estocagem de petróleo ou
gás natural; bem como as embarcações destinadas ao apoio, manutenção e
segurança às respectivas atividades.
MULTA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO É incabível a
multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro das mercadorias, por
omissão ou informação inexata ou incompleta de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial, ex vi do art. 711, inciso III, e §1o, inciso III,
do Decreto no 6.759/2009, quando a descrição da mercadoria permite a
sua perfeita identificação e caracterização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício submetido à reexame necessário para este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, na forma prevista pelo art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 c/c o art. 1o da Portaria do Ministro da Fazenda no 2, de 2023 (DOU de 18 de
janeiro de 2023).
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, por
unanimidade de votos, julgou a Impugnação interposta pela Contribuinte com o seguinte
resultado:
I – PRELIMINARMENTE,
a) REJEITAR a prejudicial de DECADÊNCIA tanto na aplicação da multa
administrativa, quanto que na cobrança dos tributos;
b) REJEITAR a preliminar de nulidade por violação do devido processo legal;
c) REJEITAR a preliminar de nulidade por irretroatividade da mudança de critério
jurídico;
II- NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE a impugnação, para EXONERAR,
integralmente, o crédito tributário lançado, no valor de R$ 54.532.140,11.

O Acórdão no 107-022.825 foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Exercício: 2019
DECADÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO REPETRO.
Nos casos em que há descaracterização c/c anulação do ato de deferimento do
benefício REPETRO, o termo de início da contagem do prazo decadencial ocorre a
partir do 1o dia do exercício seguinte ao do registro da Declaração de Importação
-admissão temporária.
REVISÃO ADUANEIRA. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A autuação em sede de revisão aduaneira não configura mudança no critério
jurídico adotado pela Fazenda Pública no exercício do lançamento, em virtude de
o desembaraço aduaneiro não produzir qualquer efeito homologatório.
DO REPETRO. ATIVIDADES DE APOIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Podem ser admitidas no REPETRO as embarcações destinadas às atividades de
pesquisa, exploração, perfuração, produção e estocagem de petróleo ou gás
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
3
natural; bem como as embarcações destinadas ao apoio, manutenção e segurança
às respectivas atividades.
MULTA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO
É incabível a multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro das
mercadorias, por omissão ou informação inexata ou incompleta de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial, ex vi do art. 711, inciso III, e §1o,
inciso III, do Decreto no 6.759/2009, quando a descrição da mercadoria permite a
sua perfeita identificação e caracterização.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
Versa o presente processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura
pelo Fisco dos autos de infração (fls. 2/18) do Imposto de Importação – II, no valor
de R$ 13.024.500,16; do PIS, no valor de R$ 1.953.675,02; e da COFINS, no valor
de R$ 8.977.601,89 todos acrescidos de multa ofício de 75% e dos juros de mora.
Além destes foi lavrado auto de infração para cobrar a multa administrativa
aduaneira de 1% proporcional ao valor aduaneiro no valor de R$ 5.814.509,00.
O entendimento fiscal encontra-se disposto no Termo Complementar à Descrição
dos Fatos (fls. 1354/1386), cujo teor, em síntese, a seguir se reproduz com alguns
excertos:
RELATÓRIO FISCAL
A PETROBRAS, quando do preenchimento de Declarações de Importação, estaria
se utilizando de descrição inexata de embarcações de passageiros, caracterizadas
como FLOTEL, para fazê-las se passarem por UMS (Unidade de Manutenção e
Segurança) e, assim, desfrutar de isenção do regime REPETRO.
Embarcações de passageiros, caracterizadas como FLOTEL, devem ser
enquadradas no Regime de Admissão Temporária com pagamento proporcional
de tributos. Já as Unidades de Manutenção e Segurança (UMS), constantes no
Anexo II da IN RFB no 1.781/17, são admitidas no Regime Aduaneiro Especial do
REPETRO/REPETRO-SPED.
É claro o posicionamento da RFB que considera que embarcação do tipo FLOTEL
não se enquadra na lista de bens que podem ser admitidos no regime aduaneiro
especial do REPETRO/REPETRO-SPED (Manual do REPETRO/REPETRO-SPED,
assunto abordado no item 3 do presente relatório), com suspensão total dos
tributos devidos e que, portanto, sua admissão deve ser realizada com
recolhimentos proporcionais, ou seja, um FLOTEL não é um bem “repetrável”.
Nesta fiscalização foi identificada e selecionada a embarcação “AQUARIUS
BRASIL”, IMO (International Maritime Organization) n° 9147306, com
características de FLOTEL, importada em nome da PETROBRAS, com a utilização
do regime REPETRO.
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
4
DA ADMISSÃO TEMPORÁRIA
Verifica-se que na admissão temporária, um bem de origem estrangeira é
admitido no país e, caso tenha uma utilização econômica, terá os tributos
suspensos parcialmente. Essa suspensão parcial diz respeito ao pagamento
apenas dos tributos de forma proporcional ao tempo de permanência dos
mesmos no território aduaneiro, conforme definido no artigo 373, caput, do
Decreto no 6.759/09.
REPETRO é o regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens
destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás
natural, conforme consta de sua atual definição no Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759, de 2009, art. 458, caput).
- REPETRO é o regime aduaneiro especial que permite a importação temporária
de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e
gás natural, com fim previsto em 31/12/2020 (IN RFB no 1.415, de 2013, art. 1o;
art. 23, § 1o);
- REPETRO-SPED é o regime tributário especial e regime aduaneiro especial de
utilização econômica de bens destinados às atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural. Este regime estará
vigente até 31/12/2040 (IN RFB no 1.781, de 2017, art. 1o; art. 2o, § 6o).
O REPETRO foi instituído pelo Decreto no 3.161, de 02 de setembro de 1999
(revogado) que teve por base a Lei no 9.430, de 1996 (art. 79, parágrafo único) e
atualmente é regulamentado pelo Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento
Aduaneiro), por força do previsto no artigo 93 do Decreto-lei no 37, de 18 de
novembro de 1966.
Em sua concepção inicial, o REPETRO constituía-se de um único regime aduaneiro
especial: a admissão temporária para utilização econômica com dispensa do
pagamento dos tributos federais proporcionalmente ao tempo de permanência
dos bens no território aduaneiro. Atualmente é normatizado pela IN RFB no
1.415, de 2013.
Em 28/12/2017, foi publicada a Lei no 13.586, de 2017, que introduziu dois novos
regimes tributários especiais:
- um regime tributário especial de importação definitiva com suspensão total, com
base legal no art. 5o da Lei no 13.586/2017;
- um regime tributário especial de industrialização, com base legal no art. 6o da Lei
no 13.586/2017.
Esses dois novos regimes foram regulamentados:
a) pelo Decreto no 9.128, de 17 de agosto de 2017, que alterou o Regulamento
Aduaneiro e inseriu o regime tributário especial de importação definitiva com
suspensão total dentro do capítulo do REPETRO;
b) pelo Decreto no 9.537, de 24 de outubro de 2018, que instituiu o REPETRO-
Industrialização e deve ser normatizado pela Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (Lei 9.537, de 2018, art. 10).
A IN RFB no 1.781, de 2017 compilou quatro regimes do setor de petróleo e gás
em um único regime, que passou a ser denominado REPETRO-SPED.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
5
Também foi incorporado ao REPETRO-SPED o regime aduaneiro especial de
admissão temporária para utilização econômica com pagamento proporcional,
quando a utilização econômica estiver relacionada às atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, conforme IN RFB no
1.600, de 2015, art. 56.
Assim, o REPETRO-SPED passou a ser composto das seguintes modalidades:
1) um regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização
econômica com dispensa do pagamento proporcional, que era o REPETRO original
(IN RFB no 1.781, de 2017, art. 2o, inciso IV);
2) um regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização
econômica com pagamento proporcional (IN RFB no 1.781, de 2017, art. 2o, inciso
V; IN RFB no 1.600, de 2015, art. 56);
3) um regime tributário especial de importação definitiva com suspensão total (IN
RFB no 1.781, de 2017, art. 2o, inciso III);
4) um regime tributário especial de industrialização (IN RFB no 1.781, de 2017, art.
2o, inciso VI).
Conforme preceitua o Manual do REPETRO/REPETRO-SPED (Anexo C), o
REPETRO/REPETRO-SPED se aplica somente aos bens destinados às atividades de
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural (IN RFB no
1.781, de 2017, art. 1o). Essa é a regra geral.
Há, porém, algumas exceções (IN RFB no 1.781, de 2017, Anexo II), como por
exemplo:
- Embarcações destinadas ao apoio e estocagem nas atividades de pesquisa,
exploração, perfuração, produção e estocagem de petróleo ou gás natural;
- Plataformas destinadas ao apoio, manutenção e segurança nas respectivas
atividades.
Assim, não podem ser admitidos no REPETRO/REPETRO-SPED, por exemplo,
embarcação ou plataforma, que tenha como atividade principal a hospedagem de
pessoas. O exemplo de vedação dado pelo Manual do REPETRO/REPETRO-SPED
da RFB é o FLOTEL; tal condição é expressamente registrada nesse Manual,
conforme texto transcrito abaixo:
Ou seja, o FLOTEL é um tipo de embarcação que não pode ser admitida no
REPETRO/REPETRO-SPED; este tipo de embarcação se destina à acomodação de
pessoas. Ainda que seja utilizada na acomodação de trabalhadores de plataforma
petrolífera, tal atividade não é de exploração, avaliação, desenvolvimento ou
produção. Essa conclusão é inequívoca. Logo, a embarcação constante no
presente relatório (tópico 4), que é um tipo de embarcação de passageiros, não
poderia ter sido beneficiada com a suspensão de tributos.
DA AUTUAÇÃO POR DESCARACTERIZAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DO REGIME
ADUANEIRO ESPECIAL
No caso de extinção do regime aduaneiro especial do REPETRO e do REPETRO-
SPED, seja por reexportação ou por transferência para outro regime aduaneiro
especial e, considerando que o bem objeto do presente relatório não é passível
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
6
de ser admitido no regime aduaneiro especial do REPETRO e do REPETROˇSPED,
verifica-se um descumprimento de regime.
DA MULTA POR OMISSÃO OU PRESTAÇÃO INEXATA DE INFORMAÇÃO
A multa prevista no dispositivo acima transcrito será aplicada quando o
importador omitir ou prestar de forma incompleta informação que seja relevante
para a determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado à
importação de um determinado produto. No caso em comento ocorreu omissão
na descrição do bem na DI 19/2125264-4 de que o mesmo se tratava de
embarcação de passageiros, do tipo FLOTEL. Tal característica seria fundamental
para a análise da concessão do regime especial.
DAS MULTAS E DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS DEVIDOS PELO NÃO
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
Nos casos em que houver lançamento de ofício de tributo que deixar de ter sido
pago no seu vencimento ou que tenha sido pago a menor, incidirá a multa
punitiva prevista no artigo 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
DA JURISPRUDÊNCIA NOS CASOS DE DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME
Acórdão no 3301-005.831 Assunto: Regimes Aduaneiros Data do Fato Gerador:
27/12/2013 Ementa: REPETRO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
INDEFERIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME NO PERÍODO EM QUE O BEM
ESTIVER EM TERRITÓRIO NACIONAL EM UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. DESAMPARO
QUANTO Á INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. TRIBUTOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DE
TEMPO EM PERMANÊNCIA NO PAÍS. O indeferimento do pedido de prorrogação do
regime descaracteriza o Repetro para o período em que o bem permaneceu no País
em utilização econômica, não tendo, assim, o condão de dispensar o pagamento
dos tributos proporcionais devidos proporcionalmente ao seu tempo de
permanência no território aduaneiro. (grifo)
Conforme julgado acima, fica claro o entendimento de que, descaracterizado o
regime, não há o que se falar em manutenção da suspensão de tributos, devendo
os mesmos serem cobrados proporcionalmente ao tempo de permanência do
bem no território aduaneiro.
DA EMBARCAÇÃO PRESENTEMENTE AUTUADA: “AQUARIUS BRASIL”
Em resumo, com relação ao escopo da presente ação fiscal, a embarcação em
questão entrou no regime REPETRO através da DI 14/0150258-1 registrada em
22/01/2014 pela PETROBRAS, tendo ocorrido a extinção do referido regime por
reexportação, em 01/11/2018 (DUE no 18BR000752990-1), ficando o bem 57
meses sob o regime. (Operação fora do período dessa fiscalização)
Posteriormente, a embarcação em questão entrou no regime REPETRO SPED
através da DI 19/2125264-4, registrada em 18/11/2019 pela PETROBRAS, tendo
ocorrido a extinção do referido regime através da DI 21/0268888-6 registrada em
10/02/2021 pela empresa PETRODIN (transferência de beneficiário), ficando o
bem 16 meses sob o regime. (Operação dentro do período dessa fiscalização que
abrange janeiro de 2018 a dezembro de 2021, conforme TDPF 0719500-2021-
00550-9)
DA DEMONSTRAÇÃO QUE A EMBARCAÇÃO É DE PASSAGEIROS, DO TIPO FLOTEL
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
7
A primeira indicação de que a embarcação “Aquarius Brasil” enquadra-se como
embarcação do tipo “FLOTEL”, ou seja, “navio hotel” ou “navio de passageiros”
foi retirada do site “https://www.marinetraffic.com/”, que é um provedor de
rastreamento marítimo e de inteligência marítima, que permite rastrear os
movimentos de qualquer navio no mundo.

Outros sites internacionais de base de dados de embarcações também foram
consultados, como o site My Shipping Tracking (https://www.myshiptracking.com/vessels/aquarius-brasil-mmsi-255804790-
imoˇ9147306 ) que corrobora tal informação:

DO USO EQUIVOCADO DO TERMO UMS
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
8
Frequentemente, na prática, se observa a utilização do termo UMS como
sinônimo do termo FLOTEL. O principal argumento das empresas que operam
com este tipo de embarcação é que na mesma, além dos dormitórios, existem
também oficinas de manutenção para as partes e peças das plataformas onde ela
está prestando serviços.
DAS ORIENTAÇÕES DADAS PELA RFB

DE OUTRAS EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS DO TIPO FLOTEL EM QUE A
PETROBRAS UTILIZOU O REGIME CORRETO
Ou seja, para uma embarcação de passageiros do tipo FLOTEL, a própria
PETROBRAS importou a embarcação “Olympia I” (importação ficta) pelo regime
aduaneiro especial do REPETRO para utilização econômica com pagamento dos
tributos federais proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens no
território aduaneiro, prevista no art. 373 do Decreto no 6.759/2009 e nos termos
do art. 2o, V da IN RFB no 1.781/17.
DO CÁLCULO DOS TRIBUTOS E MULTAS DEVIDOS
Como já mencionado, a concessão do regime REPETRO/REPETROSPED foi feita
através da DI no 19/2125264-4, registrada em 18/11/2019. Conforme disposto no
artigo 311, do Decreto no 6.759/09, a data do registro será o início da contagem
do prazo de permanência para cálculo dos tributos.
A data final do prazo de permanência para cálculo dos tributos será 10/02/2021,
data do registro da DI no 21/0268888-6 através da qual o bem foi admitido em
outro regime, no caso, o regime de admissão temporária para fins de
aperfeiçoamento ativo pela empresa POSEIDON SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA,
tendo nesta data sido extinto o prazo do bem sob o referido regime
REPETRO/REPETROSPED.
DA MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO POR OMISSÃO OU INFORMAÇÃO
INEXATA
Como se vê abaixo na descrição detalhada do bem na DI 19/2125264-4 (íntegra
do extrato nas fls. 639 a 643), a PETROBRAS não faz qualquer menção ao fato de
se tratar de embarcação de passageiros do tipo FLOTEL, característica esta
fundamental para a análise da concessão do regime especial.
Em 12/08/2022, a Impugnante tomou ciência digitalmente (fls. 1391/1393) do
Auto de Infração lavrado. Em 30/08/2022, a Impugnante protocolou digitalmente
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
9
(fls. 1397) sua Impugnação onde, em síntese, alega os seguintes fatos e
fundamentos:
IMPUGNAÇÃO
A presente autuação não pode prosperar visto que totalmente desprovida de
prova, uma vez que a fiscalização não fez uma diligencia na embarcação para
apurar a natureza das atividades ali exercidas, não consultou o contrato de
afretamento por tempo da unidade de manutenção e segurança (UMS) celebrado
entre PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS e AQUARIUS BRASIL B.V. N°
5900.0112725.19.2, dentre outros meios de prova, valendo-se de consulta à sites
e informações genéricas que levaram aos equívocos que se veem no presente
caso, como a Impugnante passa a demonstrar.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE REVER O ATO
ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DO REPETRO
O citado regime foi extinto por reexportação, cujo despacho de reexportação
ocorreu no dia 01/11/2018 (DUE no 18BR000752990-1).
Em sendo assim, o que pretendeu a fiscalização foi revisar o ato administrativo
que reconheceu a regularidade do enquadramento embarcação “AQUARIUS como
UMS - unidade de manutenção e segurança. E este procedimento é plenamente
possível não configurando descumprimento de regime, e sim de revisão do ato
administrativo originário que reconheceu a correção da descrição da embarcação
para fins de admissão ao REPETRO.
Aqui vale observar que o ato administrativo que reconheceu a regularidade do
enquadramento da embarcação como UMS poderia ser revisto no prazo
decadencial de cinco anos, contados do desembaraço ocorrido em 31/01/2014
(Admissão do Regime até 27/07/2018) e a cobrança dos tributos suspensos pela
assinatura do Termo de Responsabilidade poderia ter ocorrido no prazo
prescricional de cinco anos, contados do descumprimento do regime.
Ora, para que o regime seja considerado descumprido, é necessário que,
anteriormente, ele tenha sido considerado como regular. Se a autoridade fiscal
entendia que o regime não era regular por suposto vício na origem quando do
enquadramento da embarcação, deveria ter procedido à revisão do ato
administrativo de concessão, no prazo decadencial que dispunha, e não entender
pelo descumprimento do REPETRO.
E esse entendimento não é isolado da Impugnante, porque no Acórdão 109-
009.725- proferido pela 8a. Turma/DRJ09, Processo N° 15444.720139/2021-64,
lavrado pelas mesmas razões que se vê no Relatório Fiscal do presente caso, desta
feita envolvendo a embarcação “Olympia I”, IMO 9650975, vê-se que foi
reconhecida a decadência do lançamento de tributos e sanções referentes à
plataforma admitida no regime do REPETRO, a saber:
No caso dos autos depreende-se do relato fiscal que a embarcação foi admitida
pelo regime especial do Repetro nos termos do art. 3o, inc I da IN RFB no
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
10
1.415/2013 com suspensão dos tributos devidos na importação através da DI no
14/0724327-8, registrada em 15/04/2014, com desembaraço em 17/04/2014
(canal vermelho) e prazo até 25/11/2018 (Processo Administrativo no
10010.011294/0414-97). O regime foi extinto por reexportação em 23/11/2018
(DUE no 18BR000830531-4). Dadas as características do regime de Repetro objeto
destes autos temos que a autoridade fiscal não precisaria aguardar o termo final do
regime para proceder à verificação do cumprimento das condições e requisitos
para concessão e aplicação do regime, nos moldes do regime de Drawback, como
quer fazer crer a fiscalização. Ocorrido o fato imponível, constatação de que o bem
não é passível de admissão no regime, o regime suspensivo deveria ser
desconstituído, não existindo deste o seu princípio tendo a autoridade
administrativa o poder/dever de proceder ao lançamento dos tributos e acréscimos
devidos dentro do prazo decadencial, sob pena de perder o direito por sua inércia.
Assim tendo sido o lançamento dos tributos e consectários legais efetuado em
06/07/2021, com ciência ao sujeito passivo em 08/07/2021, passados mais de 5
anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido
lançado encontra-se também abrangido pelo instituto da decadência.
A mesma cronologia observa-se no presente caso, porque: embarcação foi
admitida pelo regime especial do Repetro em 2014 (DI no 14/0150258-1
registrada em 22/01/2014 e desembaraçada em 31/01/2014) e prazo até 2018,
sendo encerrado o regime por exportação cujo despacho de reexportação
ocorreu no dia 01/11/2018 (DUE no 18BR000752990-1). A contribuinte tomou
ciência do lançamento ora impugnado em 12.02.2022, quando já fulminado pela
decadência. No que atine à imposição de sanções também reconheceu para as
mesmas o Julgador administrativo a ocorrência da decadência nos seguintes
termos:
Enquanto norma impositiva para que a Fazenda deixe de constituir o crédito
tributário do imposto de importação e de suas penalidades, a decadência vem
prescrita nos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei 37/1966 nos seguintes termos:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) Parágrafo único.
Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a partir do
pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. Temos, portanto, que o prazo para
constituir o lançamento relativo a penalidades, é de 5 anos contados a partir da
data da ocorrência do fato tipificado como infração. Assim há que se reconhecer
que a imposição de multas de natureza administrativa à importação de bens rege-
se pela disposição do artigo 139 do Decreto-Lei no 37/1966, com início de
contagem do prazo decadencial a partir da data da infração e onde a ocorrência da
infração se dá na data do registro da DI. É o caso da multa de 1% aplicada nestes
autos cujo lançamento datado de 06/07/2021, com ciência ao sujeito passivo em
08/07/2021, na visão desta julgadora, encontra-se abrangido pelo instituto da
decadência visto a DI no 14/0724327-8 ter sido registrada em 15/04/2014.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
11
Portanto, qualquer pretensão tributária e sancionatória a título de irregularidade
da admissão da plataforma no REPETRO, no presente caso, decaiu em 2019,
sendo improsperável a autuação fiscal.
DOS
ENTENDIMENTOS
CONTRADITÓRIOS
DA
AUTORIDADE
FISCAL
–
CLASSIFICAÇAO JURÍDICA DO BEM – CONCESSÃO DE SUCESSIVOS REGIMES
ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO – INSEGURANÇA JURÍDICA
O tema referente ao ato administrativo de concessão da admissão das
embarcações no regime do REPETRO e REPETRO -SPED traz, além da matéria
referente à contagem do prazo decadencial para a sua revisão, a discussão acerca
da impossibilidade de adoção de posturas contraditórias pela Administração
Pública, porque para a mesma embarcação é reconhecido o regime aduaneiro
especial do REPETRO, por oito anos seguidos, e para a migração para o REPERTO -
SPEED, sem que haja qualquer prova de modificação na embarcação ou na sua
destinação, é lavrado auto de infração por entender o fiscal que não é uma
unidade de manutenção e segurança, mas sim um flotel destinado a abrigar
pessoas, mudando fenomenalmente o entendimento da fiscalização.
Não está aqui a Impugnante defendendo que o ato administrativo não possa ser
revisto caso assim entenda a autoridade competente. Porém, em observância aos
pilares da segurança jurídica e da confiança legítima que devem nortear o
relacionamento entre contribuinte e fisco, não pode o novo entendimento ser
aplicado de forma retroativa. Neste sentido, vale destacar que o artigo 146 do
CTN é taxativo ao determinar que a modificação introduzida de ofício nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a
fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Não se pode olvidar, ademais, da previsão inserta no artigo 100, inciso III do CTN,
segundo o qual as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas são normas complementares das leis e que a observação de tais
normas exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Ora, o enquadramento da embarcação para fins de admissão ao REPETRO e
REPETRO-SPED não pode ser considerado regular e irregular ao mesmo tempo.
Principalmente se o entendimento posterior pela irregularidade for aplicado com
efeitos retroativos e sem respaldo em provas.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL - ALEGAÇÕES FISCAIS QUE NÃO SE FUNDAM EM PROVA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPÍO DA VERDADE MATERIAL
Contrariamente ao que determina o comando legal acima, o Relatório Fiscal
revela que a fiscalização concluiu que a Impugnante por meio de informações
inexatas descaracterizou e descumpriu o regime aduaneiro especial, baseando-se
apenas em indícios, transcrição robusta de normas, de informações de sites, sem
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
12
proceder ao seu dever legal de efetivamente provar qual a real utilização da
embarcação em comento.
O CONTRATO No 5900.0112725.19.2, celebrado entre PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
– PETROBRAS e AQUARIUS BRASIL B.V. tem por objeto o afretamento de uma
unidade de manutenção e segurança (UMS) não uma embarcação destinada a
FLOTEL, a saber:
1.1 O objeto do presente CONTRATO é o afretamento por tempo de uma Unidade
de Manutenção e Segurança (UMS), armada e tripulada, à PETROBRAS, doravante
denominada de UNIDADE, a fim de ser utilizada em locação a ser determinada pela
PETROBRAS. (NBS 1.0506.00.00)
Ora, como se sabe do objeto contratual decorrerem direitos e deveres entre as
partes, o que faz lei entre as mesmas, já que introduz no ordenamento uma
norma individual e concreta, cujas sanções pelo seu descumprimento estão
previstas nas cláusulas contratuais e na legislação civil.
Esta norma individual e concreta deve ser respeitada por todos, inclusive pelo
fisco, que a bem da segurança jurídica e da legalidade só pode contra ela investir
se tiver prova de que o negócio jurídico não se materializou tal como previsto no
contrato e da má-fé das partes.
Não há prova destas circunstâncias nos autos.
Logo, como a mera transcrição de definições, de comandos legais, de fotos de
embarcações retiradas em sites, com informações incompletas sobre as diversas
utilizações das mesmas, de presunções etc não são meios de prova para revogar
regime aduaneiro especial, é forçoso reconhecer a improcedência da ação fiscal
por carência de fundamentação. O ato administrativo do lançamento ou de
imposição de sanções deve estar respaldado em provas concretas, dever do Fisco,
sob pena de carecer de motivação, elemento sem o qual tais atos não subsistem.
Não buscou o ente impositor a verdade material, o que é sua obrigação, até em
razão do princípio da autotutela administrativa.
No caso concreto significa que a fiscalização deveria ter provado que a
embarcação UMS AQUARIUS BRASIL estava sendo utilizada apenas como
hospedagem o que não o fez.
Diversamente disso, guerreia a Impugnante com indícios que desconhece, o que,
como proclamado em uníssono pela jurisprudência dos Tribunais1 , implica em
cerceamento de defesa, em flagrante atentado ao Texto Constitucional em seu
art. 5°, LV.
Diante disso, e seguindo o entendimento do CARF, do Conselho Superior de
Recursos Fiscais e da jurisprudência unanime de nossos Tribunais, a
improcedência da autuação fiscal é medida que se impõe porque não há prova ou
sequer indícios de que a Embarcação MS AQUARIUS é utilizada como
hospedagem.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
13
DA CARACTERIZAÇÃO DAS EMBARCAÇÃO COMO UNIDADE DE MANUTENÇÃO E
SEGURANÇA - UMS PARA FINS DO REPETRO
Diversamente do que quer fazer crer a Autoridade fiscal, não houve qualquer
omissão ou descrição inexata da embarcação, tampouco enquadramento
equivocado quanto ao regime do REPETRO.
Isso porque, por especificações técnicas, deve ser asseverado que uma Unidade
de Manutenção e Segurança sempre será uma embarcação do tipo Flotel. Porém,
nem toda embarcação Flotel será necessariamente enquadrada como uma UMS.
Com isso, já é possível constatar que são completamente irrelevantes para a
presente discussão as definições trazidas pelo responsável pela lavratura do auto
de infração que constam em sites como https://www.marinetraffic.com/,
https://www.balticshipping.com ou https://www.myshiptracking.com, tendo em
vista que eles descrevem apenas uma parte da característica da embarcação UMS
AQUARIUS BRASIL, qual seja a de funcionar como hotelaria e facilidades de
manutenção.
No próprio auto de infração é reconhecido que empresas que operam com este
tipo de embarcação defendem que no Flotel, além dos dormitórios, existem
também oficinas de manutenção para as partes e peças das plataformas onde ela
está prestando serviços. Porém, para justificar a existência de uma descrição
inexata - e, assim, justificar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro aplicada - a
Autoridade Fiscal argumentou que “se as partes e peças são retiradas da
plataforma e levadas para a oficina do navio, estas partes e peças poderiam ser
levadas para qualquer oficina em terra”, razão pela qual, na sua visão, os “serviços
não seriam os tais serviços que estão enquadrados na legislação como exceção à
regra geral para suspensão do REPETRO/REPETRO-SPED”.
Ora, esse argumento é completamente irrelevante para o deslinde da questão,
tendo em vista que nenhuma das normas de regência que foram editadas ao
longo tempo a respeito da matéria trouxeram alguma exceção nos termos
apontados no RELATÓRIO FISCAL. Se assim o tivessem feito, teriam que ter sido
transcritas e utilizadas como fundamento.
Com efeito, a vedação para a admissão de uma embarcação para simples
acomodação era encontrada no artigo 2o, § 2o, inciso II, da antiga IN RFB no
844/2006, a segui transcrito:
Art. 2o O Repetro aplica-se aos bens constantes do Anexo Único a esta Instrução
Normativa. (...) § 2o Excluem-se da aplicação do Repetro os bens, ainda que
atendam ao estabelecido no caput e no § 1o:
(...) II - cuja função principal seja acomodação, transporte de pessoas ou proteção
individual;
(grifos nossos)
Esta previsão foi posteriormente revogada pela IN RFB no 1.415/2013 que,
diversamente da IN RFB no 844/2006, não trouxe um rol de bens que estavam
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
14
excluídos do regime, mas apenas, em seu Anexo I, dispôs sobre os bens que
poderiam ser enquadrados, nos termos a seguir:
Pela leitura dos dispositivos anteriormente transcritos, é possível perceber que,
enquanto a IN RFB no 844/2006 trouxe expressamente as hipóteses de bens que
estavam inseridos (artigo 2o, § 1o e Anexo Único) e excluídos (artigo 2o, § 2o) da
aplicação do REPETRO, a IN RFB no 1.415/2013 trouxe apenas a descrição dos
bens que estavam inseridos do regime, sem dispor sobre qualquer vedação.
Por esta razão, já é possível constatar, em um primeiro momento, que, ao
contrário do que foi sustentado no auto de infração, o Flotel pode ser sim
admitido no REPETRO, em razão da revogação da IN RFB no 844/2006 pela IN RFB
no 1.415/2013.
Verifica-se que as UMS são equipadas com oficinas mecânicas e elétricas, convés
de cargas, guindastes, almoxarifados, áreas de pintura e manutenção de peças e
equipamentos, além de alojamentos para todos os profissionais que executarão
os serviços.
O Manual do REPETRO mencionado na fundamentação do RELATÓRIO FISCAL
deve ser interpretado à luz das alterações sofridas no regulamento do regime
especial ao longo do tempo pela IN RFB no 844/2006, pela IN RFB no 1.415/2013,
cujas disposições neste aspecto foram mantidas na IN 1781/2017.
ATIVIDADES REALIZADAS NA PLATAFORMA
A UMS é interligada às plataformas de produção por meio de uma ponte
telescópica automatizada (rampa de acesso), chamada de “Gangway”. Essa
permite acesso dos profissionais de uma unidade a outra de forma segura e
controlada.
Por essa descrição, não é difícil perceber que os serviços elencados não se
limitaram à acomodação de pessoas, tendo em vista que foram prestados por
uma efetiva Unidade de Manutenção e Segurança.
As fotos que constam no final nos Relatórios anexos não deixam quaisquer
dúvidas sobre os trabalhos de manutenção e segurança realizados na plataforma
P55 por meio da UMS-Carapebus (Aquarius Brasil).
DAS MULTAS E JUROS
Se por ventura por mantida a presente autuação fiscal, o que se admite apenas
para argumentar, invoca a Impugnante a aplicação ao caso do art. 100, parágrafo
único do CTN pelo qual a observância das práticas reiteradamente observadas
pelas autoridades administrativas exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo,
uma vez que a plataforma AQUARIUS, por mais de oito anos foi desembaraçada
como indispensável às atividades de exploração de petróleo e gás, ao abrigo do
REPETRO, e admitida no REPETRO -SPED por realizar as atividades de apoio,
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
15
manutenção e segurança da atividade de exploração, fato que não foi
desconstituído pela fiscalização.
DA REQUISIÇAO DE DELIGÊNCIA – VISTORIA NA EMBARCAÇÃO AQUARIUS
Se por absurdo as praticas reiteradas da autoridade fiscal e os documentos ora
acostados aos autos não forem suficientes à formação do convencimento racional
do julgador e visto que a fiscalização não fez prova de que a embarcação
AQUARIUS não se destina apenas ao alojamento de prestadores de serviço e
empregados da Impugnante, requer a contribuinte, a bem da apuração da
verdade material e da boa-fé, que seja determina uma diligencia, por meio de
vistores oportunamente indicados pelas partes, à plataforma AQUARIUS para que
seja verificada a real utilização da mesma.
Após, através do Despacho de fls. 2008, o processo foi encaminhado para sorteio no
âmbito da Terceira Seção de Julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos da
Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro de 2023 e Súmula CARF no 103, motivo
pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, o auto de infração tem por objeto a importação da embarcação
“AQUARIUS BRASIL”, IMO (International Maritime Organization) n° 9147306, com características
de FLOTEL, importada em nome da PETROBRAS, com a utilização do regime REPETRO.
A Autoridade Aduaneira, com base no Manual do REPETRO/REPETRO-SPED da RFB,
considerou que as embarcações do tipo FLOTEL, ainda que servissem de apoio às atividades de
exploração de petróleo, estariam excluídas dos benefícios fiscais do Repetro, pois sua atividade
principal, hospedagem de pessoas, não seria considerada apoio direto às atividades de exploração
de petróleo.
Com isso, o Auditor Fiscal concluiu que o contribuinte teria se beneficiado com a
suspensão de tributos, em virtude da concessão equivocada do referido regime, resultando no
lançamento de ofício dos impostos e contribuições suspensos, bem como dos acréscimos
moratórios devidos.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
16
Considerando as razões e fundamentos que sustentaram a decisão proferida pela
DRJ de origem, entendo que não há reparos a fazer sobre o resultado do julgamento em primeira
instância.
Como bem observado pelo ilustre julgador a quo, a legislação vigente permitia o
benefício fiscal para bens instalados nos locais indicados nos contratos de concessão ou usados
nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. A IN RFB no
1.781/2017, que dispõe sobre regimes aduaneiros especiais, incluía embarcações de apoio,
manutenção e UMS.
Em síntese, não há restrições na legislação indicando que o termo “apoio” exclua
serviços de alojamento para trabalhadores e a IN RFB no 1.781/2017 não trata dessa limitação.
Ademais, o benefício deve ser concedido com base na destinação do bem, não na nomenclatura
da embarcação.
No presente caso, a embarcação “AQUARIUS BRASIL” é classificada como FLOTEL ou
UMS, por realizar atividades de apoio, alojamento e manutenção nos locais contratados no
REPETRO e, portanto, atendia aos requisitos para o benefício fiscal conforme as disposições da IN
RFB no 1.781/2017 e da legislação marítima brasileira.
À título de fundamentação e na forma autorizada pelo artigo 50, § 1o da Lei no
9.784/19991, peço vênia para reproduzir as conclusões da decisão recorrida, as quais ratifico
integralmente neste voto:
Diante das provas apresentadas e da não impugnação deste fato, entendo como
certo que a embarcação “AQUARIUS BRASIL” é embarcação cuja atividade
principal é o alojamento de trabalhadores, mas que também desempenha
secudariamente atividade de manutenção em suas oficinas, conforme
demonstrado nas fotos coladas à impugnação.
Admitido tal fato, verifica-se que o cerne da questão a ser enfrentada no presente
caso é a legalidade do entendimento que excluiu do benefício fiscal a embarcação
“AQUARIUS BRASIL”, pelo fato de ter a hospedagem dos trabalhadores
responsáveis pelos serviços prestados às plataformas como atividade principal.
Trata-se de questão de direito e não de fato.
É importante ressaltar que, por força do art. 111 do Código Tributário Nacional
(CTN), a legislação do Repetro deve ser interpretada literalmente, afastando-se
qualquer entendimento que restrinja ou que amplie a sua aplicação. Isto é, não se
pode criar um requisito extra, a fim de estreitar ou alargar o alcance do
estabelecido na norma.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
17
A legislação tributária, nos termos dos art. 96 e 100 do Código Tributário Nacional
(CTN) é definada da seguinte forma:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Em que pese a menção ao Manual Repetro nos fundamentos da autuação de
infração, não localizei ato Normativo algum atribuindo ao mesma força de norma
complementar nos termos dispostos pelo CTN. Desta forma, os entendimentos ali
dispostos, embora mereçam reverência, não representam fonte para aplicação de
Direito Tributário na forma prevista no capítulo I do título I do Livro segundo do
CTN. No máximo servem para ilustrar determinado posicionamento.
Por outro lado, a Instrução Normativa RFB No 1781, de 29 de dezembro de 2017,
com a redação alterada pela Instrução Normativa RFB no 1880, de 03 de abril de
2019 e pela Instrução Normativa RFB no 1901, de 17 de julho de 2019, vigente a
época do desembaraço aduaneiro e da concessão do beneficio especial dispunha
da seguinte forma sobre o assunto:
Art. 1o O regime tributário e aduaneiro especial de utilização econômica de bens
destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo
e de gás natural (Repetro-Sped), será aplicado com observância do disposto nesta
Instrução Normativa. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1880, de
03 de abril de 2019)
§ 1o O Repetro-Sped aplica-se também aos bens destinados às atividades de
pesquisa e lavra de que trata a Lei no 12.276, de 30 de junho de 2010, e nas
atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de que trata a Lei
no 12.351, de 22 de dezembro de 2010. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1880, de 03 de abril de 2019)
§ 2o Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se destinação de
bens a instalação ou a disponibilização dos bens nos locais indicados nos
contratos de concessão, autorização, cessão ou de partilha de produção OU a
utilização dos bens nas atividades a que se refere este artigo. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1880, de 03 de abril de 2019) ...
Art. 3o A aplicação do Repetro-Sped é restrita: ...
II - aos bens principais sujeitos a admissão temporária para utilização econômica
com dispensa do pagamento dos tributos federais proporcionalmente ao tempo de
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
18
permanência dos bens no território aduaneiro, relacionados no Anexo II da
Instrução Normativa; ...
§ 1o É vedada a aplicação do Repetro-Sped:
I - aos bens de valor aduaneiro unitário inferior a US$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
dólares dos Estados Unidos da América) nas hipóteses previstas nos incisos II e III do
caput;
II - aos tubos destinados ao transporte da produção, nos termos inciso VII do art. 6o
da Lei no 9.478, de 6 agosto de 1997, nas hipóteses previstas nos incisos I a III do
caput; ou
III - sob a forma de admissão temporária, aos bens cuja permanência no País seja
de natureza definitiva.
III - sob a forma de admissão temporária, aos bens: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1880, de 03 de abril de 2019)
a) cuja permanência no País seja de natureza definitiva; ou (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1880, de 03 de abril de 2019)
b) que, por sua natureza, sejam consumidos ou inutilizados pelo uso durante a
vigência do regime. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1880, de 03 de
abril de 2019)

Como se observa, a legislação vigente à época determina que o benefício se
destina a bens:

instalados ou disponibilizados nos locais indicados nos contratos de
concessão, autorização, cessão ou de partilha de produção; ou

utilizados nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo e de gás natural; pesquisa e lavra de que trata a Lei no 12.276, de
30 de junho de 2010; e nas atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento e produção de que trata a Lei no 12.351, de 22 de
dezembro de 2010.
Ademais, a Instrução Normativa menciona em seu anexo II a aplicação do
benefício:
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
19

as embarcações destinadas a apoio às atividades de pesquisa, exploração,
perfuração, produção e estocagem de petróleo ou gás natural;

as embarcações destinadas ao apoio, manutenção e segurança nas
respectivas atividades (segunda parte do primeiro item do anexo II); e

as UMS - Utilizada para instalação de equipamentos e revitalização dos
sistemas para ampliação da produção. É uma Unidade de apoio à produção
de Petróleo e Gás.
Outrossim, não consta na legislação em vigor a época nenhuma disposição
restritiva no sentido de que o termo “apoio” não contemplaria os serviços de
alojamento dos trabalhadores atuando nas atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, como menciona o
Manual. Corrobora, ainda, tal assertiva o fato de o art. 3o, § 1o, da IN RFB
1781/2017, que dispõe sobre as vedações ao benefício, não apresentar nada
nesse sentido.
Em suma, com relação ao benefício fiscal em questão, a terminologia adotada na
descrição da embarcação é um item irrelevante para concessão do regime, pois o
que deve ser ponderado não é a nomenclatura do bem, mas sua destinação, que
deve ser, conforme termos da IN RFB 1.781/2017, instalação ou disponibilização
nos locais indicados nos contratos de concessão ou utilização nas atividades de
exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo de gás natural e
de outros fluídos ou de apoio às referidas atividades, como aconteceu no caso em
concreto.
Enfim, para uma embarcação FLOTEL/UMS com atividade principal de alojamento
de trabalhadores e atividades acessórias de manutenção, instalada nos locais
indicados no contrato de concessão do REPETRO, a concessão do benefício seria
cabível com base tanto nas premissas gerais do art. 1o quanto nas disposições do
anexo II da IN RFB 1781/2017. No meu entender, vez que a embarcação está
disponibilizada no local indicado no contrato de concessão, seu enquadramento é
cabível com base em dois fundamentos normativos: embarcação é destinada:

embarcação é destinada a manutenção nas atividades em tela ;ou

embarcação é destinada ao apoio nas atividades em tela.
Quanto ao primeiro fundamento, diferente do sustentado pelo fisco, não existe
nada na legislação em vigor determinando restritivamente que a atividade de
manutenção deva ser a principal atividade da embarcação ou que a manutenção
seja do tipo que não pode ser executado em qualquer outra oficina (mesmo que a
custo mais elevado). Entender desta forma seria ir de encontro ao propósito da
legislação em vigor que é desonerar as atividades relacionadas a prospecção,
produção e exploração de petróleo dando o produto final preços mais baixos que
incentivam de forma geral a indústria nacional.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
20
Não de forma diferente, no que tange ao segundo fundamento, também inexiste
na legislação em vigor qualquer disposição restritiva dispondo que o termo
“atividade de apoio" seria somente atividade direta de apoio. Como já visto o
Manual/REPETRO mencionado não compõe a legislação REPETRO. Ademais,
entendo que, mesmo se admitíssemos que o benefício somente se aplica às
embarcações que prestam "apoio diretamente" nas atividades relacionadas ao
petróleo, o que frisse-se não é o previsto, esse novo termo (apoio direto) teria
interpretação tão vaga e aberta quanto a do termo "apoio" originalmente
utilizado pela legislação. Entendo ser incabível criar tal restrição sem amparo
normativo, ainda mais quando o próprio CTN exige interpretação literal nesses
casos ( Art. 111, do CTN).
Além do mais, a autoridade marítima brasileira que, segundo art. 4o da Lei no
9.537/97, tem competência legal para identificar e classificar embarcações, define
FLOTEL na NORMAM-01/DPC, Capítulo 3, da seguinte forma:
r) Flotel - é uma embarcação que presta serviços de apoio às atividades das
plataformas de perfuração e/ou produção, como geração de energia elétrica,
hotelaria e facilidades de manutenção.
Por fim, concluo que a embarcação “AQUARIUS BRASIL” seja descrita como
FLOTEL ou como UMS fazia jus a concessão do benefício da suspensão dos
tributos, posto que era embarcação de apoio e manutenção, descrita no anexo II
da IN RFB 1781/2017, instalada nos locais indicados no contrato de concessão do
REPETRO, prestando serviços de alojamento de trabalhadores e manutenção nas
atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás
natural.
DA MULTA ADMINISTRATIVA DE 1% POR DESCRIÇÃO INEXATA DO BEM
Com relação a multa de 1% do valor aduaneiro por declaração inexata do bem,
entendo ser a mesma indevida.
Conforme se verifica na descrição apresentada na Declaração de Importação-
Admissão Temporária, consta o nome da embarcação “AQUARIUS BRASIL” na
descrição do bem, o que permite fazer o cotejo de sua descrição com todos
documentos outros apresentados no processo de concessão do REPETRO,
também informado na DI.
Declaração de Importação

Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
21
Capa da Declaração e Importação

Contrato constante do Processo 13031.061246/2019-52

Proforma Invoice e Packing List do Processo 13031.061246/2019-52

Segundo os documentos acima, existe compatibilidade entre as descrições
apresentadas nos documentos vinculados a importação em questão. Por
conseqüência, aceitar que o uso do termo UMS não descreve a embarcação
objeto do benefício seria entender que todos esses documentos estariam
descrevendo seu objeto principal incorretamente também, o que, não me parece
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.358 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720056/2022-56
22
ser o caso aqui, mormente pelo fato de ser indiferente, como visto no tópico
acima, a denominação FLOTEL ou UMS para fins de concessão do regime.
Ademais, a NORMAM-01-DPC não define especificamente o que seja uma UMS
permitindo concluir que uma embarcação possa ser denominada FLOTEL e UMS
quando se presta às atividades de hotelaria e manutenção simultaneamente.
Assim, entendo que não existem elementos para caracterizar descrição inexata do
bem de maneira a ensejar a aplicação da multa de 1% do valor aduaneiro uma vez
que que tanto a descrição da mercadoria quanto todos outros documentos
vinculados a importação permitem sua perfeita identificação e caracterização.
Considerando as mesmas razões acima reproduzidas, entendo que deve ser
mantida a decisão submetida a reexame, que julgou procedente a impugnação e exonerou
integralmente o crédito tributário lançado.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2037
DF CARF MF
Original